Tribunal: TJDFT
Processo: 0747515-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS E TRABALHO EXTERNO. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECOMENDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS PSICOSSOCIAIS. DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AVALIAÇÃO DE REINSERÇÃO SOCIAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de saídas temporárias e trabalho externo, condicionando-os à prévia participação do apenado nos Grupos de Sexualidade Saudável (Níveis I e II) e Grupo de Drogas, conforme recomendação do exame criminológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é legítima a decisão que condiciona o gozo de benefícios externos à conclusão das etapas terapêuticas recomendadas em exame criminológico, diante da natureza do crime e do princípio da individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com as inovações trazidas pela Lei no 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de ser uma exigência legal e passou a ser uma faculdade concedida ao julgador, que, de forma fundamentada e ante as peculiaridades do caso concreto, poderá determinar sua realização (Súmula 439 do STJ).
4. A natureza e a gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável justificam análise mais rigorosa do requisito subjetivo e prudência na reinserção gradual do condenado.
5. A ausência de mora estatal na implementação das medidas terapêuticas afasta alegação de prejuízo ao apenado e legitima o indeferimento temporário dos benefícios externos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 217-A; LEP, arts. 66, III, “b”, 112 e 123; Lei no 8.072/1990, art. 1o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 439: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”; STF, Súmula Vinculante no 26: “O juízo da execução pode determinar, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”; TJDFT, Acórdão 2044865, 0731449-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 10/09/2025, DJe 20/09/2025.; TJDFT, Acórdão 2057911, 0737531-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 15/10/2025, DJe 27/10/2025.